Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
MBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (IGUAL À APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS - LEI FEDERAL 13.954/2019), A PAR DA NÃO PREVALÊNCIA DO TEMA 1.177 DO STF AO CASO CONCRETO. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de que a decisão colegiada ora revista padece de omissão e contradição, notadamente no que refere aos seguintes aspectos: (a) os pedidos formulados estão lastreados no que dispõe a própria Constituição Federal em relação aos militares dos estados e do Distrito Federal, uma vez que a competência privativa da União ampliada pela EC 103/2019 ao alterar o artigo 22, XXI, da CF/88, afigura-se incompatível com o próprio texto constitucional, daí se dizer que o ora embargante, na qualidade de militar aposentado do Distrito Federal, não pode ser alcançado, ao menos da forma como foi, pelos efeitos da lei 13.954/2019, uma vez que cabe ao próprio Distrito Federal, ainda que por norma federal, ante a previsão constitucional para fins de fixação do Fundo Constitucional, dispor sobre o tema, haja vista, desde 2003 (EC 41), a competência do Distrito Federal e Estados fixar as normas para os militares locais; (b) ademais, se o recolhimento da pensão militar deve ocorrer com base na totalidade dos proventos a partir da EC 103/2019, silenciou este r. juízo sobre as parcelas recolhidas anteriormente à sua vigência, observando o prazo quinquenal de prescrição, merecendo, neste ponto, seja sanada a omissão; (c) apesar deter sido conferida à União a competência privativa para legislar sobre "inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares", em razão da alteração do artigo 22, XXI, da CF/88, imposta pela EC 103/2019, que acabou originando a Lei Federal 13.954/2019, em total conflito com o § 2o, do artigo 42, já entranhado no texto constitucional desde a EC 41, de 19/12/2003, o que, no caso dos autos, caracteriza nítida usurpação de competência da União em legislar sobre as pensões militares do Distrito Federal através de lei aplicável somente aos militares das Forças Armadas.
II. Postula o embargante a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, para [...] modificação na fundamentação e dispositivo dodecisum, no sentido de sanar os defeitos apontados, principalmente em virtude de que não houve nodecisumqualquer fundamentação a respeito das questões postas, notadamente sobre os descontos efetuados sobre a integralidade dos proventos do embargante antes da EC 103/2019, bem como ao fato de que cabe ao Distrito Federal legislar sobre tais diretrizes e a eventual inconstitucionalidade ora apontada (Tema 1177, STF) [...].
III. Conclui a argumentação ao asseverar que [...] Não sendo este o entendimento deste r. colegiado, informa que em recente decisão, a r. 1a Turma Recursal, em matéria similar,determinou o sobrestamento daquele feito até o julgamento definitivo do referidoTema no 1177/STF, cuja decisão se deu nos seguintes termos, verbis Em vista de tal entendimento, dentre outros deste c. Tribunal, REQUER seja sobrestado os presentes Embargos de Declaração, o que, por certo, dará ensejo à modificação do acórdão embargado após o julgamento definitivo do recurso que gerou o Tema 1.177 no Supremo Tribunal Federal.
IV. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que, a par de confirmar a decisão originária por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: ausência de ilegalidade da majoração da alíquota de contribuição previdenciária (igual à aplicável às forças armadas - Lei Federal 13.954/2019), a par da não prevalência do tema 1.177 do STF ao caso concreto (via de consequência, não há de se falar em suspensão do curso processual até o julgamento definitivo acerca do referido tema).
V. Efetivamente, o julgadornão estáobrigadoa responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
VI. E a decisão colegiada ora revista elencou inúmeros precedentes das Turmas Cíveis e Recursais na mesma linha de raciocínio desta 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT.
VII. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VIII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IX. Ausente a comprovação de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/1995, artigo 48 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II).
X. Improvidos os embargos declaratórios.